Tribunal: TJPA
Processo: 0001964-13.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001964-13.2018.8.14.0008
APELANTE: AGUAS DE SAO FRANCISCO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO S.A

APELADO: INES DO SOCORRO DA SILVA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº 0001964-13.2018.8.14.0008

APELANTE: ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO S.A

ADVOGADOS: WILLIAN DIAS FERNANDES E FLÁVIO GOMES RODRIGUES

APELADA: INES DO SOCORRO DA SILVA PANTOJA

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PORTARIA Nª 2.914/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INDENIZAÇÃO DEVIDA EM FUNÇÃO DA FALTA DE POTABILIDADE ADEQUADA DA ÁGUA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - No caso em tela,
o
Juiz a Quo
julgou parcialmente procedente o pleito da autora/apelada, condenando a ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto a inconsumibilidade da água.

II – PRELIMINARES: argui o apelante que houve cerceamento de defesa quando o Juiz de piso indeferiu em audiência a produção de prova pericial. Todavia, tal prova mostra-se inútil, em consonância ao art. 370 do CPC/2015, visto que atestaria a qualidade da água 8 (oito) meses após o fato que ensejou indenização.

III - MÉRITO:
A qualidade da água dos sistemas de abastecimento público, assegurado pelas
Leis nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
8.080, de 19 de setembro de 1990,
e
9.433, de 8 de janeiro de 1997,
e pelo
Decreto nº 79.367, de 9 de março de 1977,
perpassa pela fiscalização dos órgãos definidos no art. 2º do Decreto n. 5.440/2005. Portanto, o laudo apresentado nos autos é pertinente para atestar sobre as características e a qualidade da água, que no caso, restou demonstrada a presença de coliformes e
Escherichia Coli
na água avaliada, além de Cloro em nível superior ao permitido. Devendo, então, ser mantida a indenização.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº 0001964-13.2018.8.14.0008

APELANTE: ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO S.A

ADVOGADOS: WILLIAN DIAS FERNANDES E FLÁVIO GOMES RODRIGUES

APELADA: INES DO SOCORRO DA SILVA PANTOJA

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO S.A

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2º Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer
, ajuizada por
INES DO SOCORRO DA SILVA PANTOJA
.

Antes de tudo, faz-se importante
elucidar o feito de piso: de princípio, a apelada adentrou judicialmente com a demanda requerendo indenização por danos morais, decorrentes da falta de qualidade da água fornecida e de pretença cobrança indevida pela apelante. Além disso, pleiteava que se determinasse a ré, ora recorrente, se abstesse de efetuar o corte de fornecimento de água.

Ao sentenciar o feito, o
Juiz a Quo
julgou parcialmente procedente o pleito da apelada, conhecendo, visto a inconsumibilidade da água, do dano moral. Todavia, fora indeferido o pedido de indenização por cobrança indevida, já que se interpretou pela legalidade do débito decorrente de troca de hidrômetro.

A apelante,
ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO S.A
, inconformada, argui que não merece prosperar a condenação de piso. Desse compasso, fundamenta que a sentença é nula, em consequência do indeferimento do pedido de prova pericial por si pleiteado, em Termo de Audiência de ID. 2019018, alegando que ocorreu cerceamento da defesa.

Nesse sentido, argumenta, quanto ao mérito, que não há prova que ateste a baixa qualidade da água, vista que o laudo fornecido pela recorrida recolheu amostra da torneira do imóvel. Nesse ponto, alega que para se configurar a responsabilidade da concessonária, o local de coleta da água deveria ser antes do hidrometro, pois assim afastaria-se a possibilidade de que a impureza derivasse da falta da higenização das instalações internas do imóvel.

Para mais, fundamenta que, conforme os autos, a recorrida faz uso dos medicamentos AMITRIPTILINA e VENLAFAXINA, e em consulta à bula de tais medicamentos, observaria-se que os pacientes que os utilizam comumente sofrem, em razão dos efeitos colaterais, de erupção cutânea e coceira, afastando assim a possibilidade que tais sintomas adviessem do consumo da água fornecida pela empresa.

A apelada,
INES DO SOCORRO DA SILVA PANTOJA
,
em contrarrazões, alega preliminarmente que o recurso é inadimissível, vista intempestividade, arguindo que o procedimento realizado fora do juizado especial, sendo o prazo para a interposição da presente Apelação Cível de 10 (dez) dias. De outra forma, argumenta que em decorrência disso, desnecessária a realização de prova pericial, já que o rito especial afasta a necessidade de prova técnica.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001964-13.2018.8.14.0008

APELANTE: ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO S.A

ADVOGADOS: WILLIAN DIAS FERNANDES E FLÁVIO GOMES RODRIGUES

APELADA: INES DO SOCORRO DA SILVA PANTOJA

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Busca o recorrente a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de danos morais atinente ao fornecimento de água em condições de baixa qualidade para o consumo, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Argumentando que não é possível se basear nos laudos da Secretaria Municipal de Saúde e nas fotos apresentadas pela recorrida para embasar a indenização, as quais não se constata a precisão da época que se refere. Como questão preliminar aduz que sentença é nula em função de não ter sido realizada prova pericial, pertinente ao caso.

·

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Nota-se que a discussão preliminar reside em conhecer ou não, no que tange a produção de provas, se houve cerceamento de defesa quando o
Juiz a Quo
indeferiu a produção probatória técnica pleiteada pela apelante. Assim, mister observar o art. 370 do CPC/2015, que versa:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá,
em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Percebe-se, em Termo de Audiência de ID. 2019018, que o Juiz de piso fundamentou o indeferimento da produção de prova argumentando o seguinte:

Indefiro a prova pericial uma vez que o objeto da ação se limita a restituição de valores pagos indevidamente e por danos morais
sofridos anteriormente a esta audiência
, sendo que, se estão efetuando limpeza nos poços possivelmente não será detectado atualmente poluição na água;

De fato, a audiência ocorreu em 28 de novembro de 2018 enquanto a inicial fora protocolada em 21 de fevereiro de 2018, referente a fato ocorrido em meados de novembro de 2017. Portanto, considera-se inútil a perícia que fosse determinada vários meses após o fato que ensejou a indenização. Assim, não merece prosperar a tese que sustenta que o
decisum
é anulável.

Preliminar afastada.

·

MÉRITO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA FALTA DE QUALIDADE DA ÁGUA

A qualidade da água dos sistemas de abastecimento público, assegurado pelas
Leis nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
8.080, de 19 de setembro de 1990,
e
9.433, de 8 de janeiro de 1997,
e pelo
Decreto nº 79.367, de 9 de março de 1977,
perpassa pela fiscalização dos órgãos definidos no art. 2º do Decreto n. 5.440/2005, a saber:

Art. 2º A fiscalização do cumprimento do disposto no Anexo será exercida pelos órgãos competentes dos Ministérios da Saúde, da Justiça, das Cidades, do Meio Ambiente e autoridades estaduais, do Distrito Federal, dos Territórios e municipais, no âmbito de suas respectivas competências.

No âmbito Municipal, tal atribuição cabe a Secretaria Municipal de Saúde, conforme asseverado na Portaria 2.814/11 do Ministério da Saúde, que segue:

Art. 12 - Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios:

I
- Exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de competência
, em articulação com os responsáveis pelo controle da qualidade da água para consumo humano;

II - Executar ações estabelecidas no VIGIAGUA, consideradas as peculiaridades regionais e locais, nos termos da legislação do SUS;

III - inspecionar o controle da qualidade da água produzida e distribuída e as práticas operacionais adotadas no sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, notificando seus respectivos responsáveis para sanar a(s) irregularidade(s) identificada(s);

Ademais, tanto o Decreto n. 5.440/2005 quanto a Portaria 2.814/11 do Ministério da Saúde preveem que o resultado da avaliação concernente a qualidade da água, deve ser seguida de publicidade aos consumidores, que terão acesso aos dados obtidos, de acordo com os seguintes termos:

·

DECRETO N. 5.440/2005

Art. 3º Os órgãos e as entidades dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios e demais pessoas jurídicas, às quais este Decreto se aplica,
deverão enviar as informações aos consumidores sobre a qualidade da água
, nos seguintes prazos:

I - informações mensais na conta de água, em cumprimento às
alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 5º do Anexo,
a partir do dia 5 de junho de 2005;

II - informações mensais na conta de água, em cumprimento às
alíneas "c" e "d" do inciso I do art. 5º do Anexo,
a partir do dia 15 de março de 2006; e

III - relatório anual até quinze de março de cada ano, ressalvado o primeiro relatório, que terá como data limite o dia 1º de outubro de 2005.

Art. 3º
A informação prestada ao consumidor sobre a qualidade e características físicas, químicas e microbiológicas da água para consumo humano deverá atender ao seguinte:

I - Ser verdadeira e comprovável;

II
- Ser precisa, clara, correta, ostensiva e de fácil compreensão, especialmente quanto aos aspectos que impliquem situações de perda da potabilidade, de risco à saúde ou aproveitamento condicional da água;
e

III - ter caráter educativo, promover o consumo sustentável da água e proporcionar o entendimento da relação entre a sua qualidade e a saúde da população.

·

PORTARIA 2.814/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Art. 12. - Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios:

V -
Garantir informações à população sobre a qualidade da água para consumo humano e os riscos à saúde associados, de acordo com mecanismos e os instrumentos disciplinados no Decreto nº 5.440,
de 4 de maio de 2005

Dessa forma, não há que se falar que as informações apresentadas pelo consumidor, nos laudos de
ID. 2019004 (Pág. 15),
as quais foram fornecidas pela Secretaria Municipal de Barcarena, não podem ser utilizadas para se aferir a qualidade da água, haja vista que tal atribuição decorre das normas supramencionadas, sendo impertinente o argumento do recorrente de que a prova é insuficiente.

No caso em tela, é importante ressaltar que o laudo questionado constata

a presença de coliformes e
Escherichia Coli
na água avaliada, além de Cloro em nível superior ao permitido.

Em outro sentido, observa-se que o laudo atesta a qualidade da água do sistema de abastecimento, não merecendo prosperar o arguido pela apelante de que não teria como se verificar a qualidade da água pelo laudo em comento, sendo também impertinente a alegação do recorrente de que o ponto de coleta da água para análise seria inadequado, haja vista que possui, à princípio, fé pública o documento em questão, uma vez que foi realizado pelo Poder Público, de acordo com as normas supramencionas, e nenhum outro documento foi apresentado pela concessionária no sentido de assegurar que a água, em meados de novembro de 2017 estivesse devidamente potável.

Tal cognição, advém do fato de que a Portaria nº 2.914/11 define que o controle da qualidade da água para consumo humano, controle este exercido pelo laudo questionado, destina-se a verificar se a água fornecida à população é potável. Portanto, todos os elementos fáticos advogam que o laudo questionado é suficiente para embasar a sentença ora guerreada, mantendo assim a responsabilidade da apelante, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Sendo assim, pertinente a indenização aplicada ao caso, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais.

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/09/2020